Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005513-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L S DE CARVALHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.160.315/0001-08 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (APELANTE), L S DE CARVALHO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.160.315/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005513-59.2019.8.11.0041

APELANTE: GIORGIO AGUIAR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – embargos à execução – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ARBITRAMENTO com base no proveito econômico obtido – inteligência do §2o, do art. 85, do CPC - RECURSO PROVIDO
.

No caso, tendo em vista que não há condenação, o critério a ser utilizado para a
fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto n
o §2o, do art. 85, do CPC, ou seja, no proveito econômico obtido que, no caso, corresponde ao valor dado à causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005513-59.2019.8.11.0041

APELANTE: GIORGIO AGUIAR DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Giorgio Aguiar da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos Embargos à execução no. 1005513-59.2019.8.11.0041, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, declarou a prescrição da pretensão executória, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 39163487).

Irresignado, o advogado da parte embargante aduz que, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser fixados conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2°, e não de forma equitativa (ID 39163488).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 39163495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005513-59.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia está em verificar se os honorários sucumbenciais foram fixados de acordo com os critérios legais.

Pelo que dos autos consta, estes embargos foram opostos ante a Ação de Execução no 1035097-45.2017.8.11.0041, sendo-lhe dado procedência para declarar a prescrição do feito executivo.

Ou seja, em que pese prevaleça o entendimento do sentenciante de que a matéria referente à prescrição poderia ter sido arguida por simples petição, no próprio feito executivo, razão socorre ao apelante quanto ao critério equivocado utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios.

Ora, certo é que o reconhecimento da prescrição do feito executivo acarreta, por consequência lógica, a extinção daquela demanda, o que enseja a fixação da verba sucumbencial com base no proveito econômico obtido, e não de forma equitativa, como entendeu o magistrado singular.

Com efeito, o critério a ser utilizado para a fixação dos ônus sucumbenciais, é aquele disposto n
o §2o, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, não há condenação, o que enseja o arbitramento dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, que inclusive com o valor dado à causa (R$ 351.529,27).

Como dito, o valor da causa corresponde a R$ 351.529,27 (trezentos e cinquenta e um mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos), de maneira que não há que se falar que o critério a ser utilizado para fixação da verba sucumbencial é aquela descrita no § 8o, do art. 85, que assim dispõe:

§ 8o Nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

Nesse contexto, entendo por fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), do proveito econômico obtido que, na hipótese, corresponde ao valor dado à causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar a verba sucumbencial para o percentual de 10% (dez por cento), sobre o proveito econômico obtido que, na hipótese, corresponde ao valor dado à causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020